Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747625-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: WILLAMI LEITÃO LIMA Agravado: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, WILLAMI LEITÃO LIMA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento n. 0723677-15.2025.8.07.0020 ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 77870141), o agravante alega, em síntese, que, embora sua renda bruta ultrapasse 5 (cinco) salários-mínimos, os descontos compulsórios (previdência e imposto de renda), aliado ao pagamento do plano de saúde próprio e dos dependentes, revelam sua hipossuficiência, de modo que a interpretação do critério utilizado deve ser realizada a partir das circunstâncias pessoais e não de forma objetiva. Aduzindo presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, requer a concessão do direito à gratuidade de justiça, com a confirmação do benefício no mérito recursal. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante, nos seguintes termos (ID 254715112): Indefiro o pedido de a gratuidade de justiça ao Autor. A uma, porque se trata de servidor público, o que faz presumir sua capacidade e estabilidade financeiras. A duas, porque o próprio requerente aduz que percebe remuneração bruta em torno de R$ 8.900,00. Nesse ponto, "A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.” Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. A três, porque, ainda que não se siga um critério puramente objetivo atinente ao valor bruto da remuneração percebida, e mesmo que se levem em conta os descontos no contracheque do requerente, a renda líquida não sugere que o autor não possa quitar as custas processuais, que, no Distrito Federal, não são exorbitantes (vide anexo da resolução no 4/2024), sob pena de comprometimento de sua subsistência digna. In casu, houve mês em que a renda líquida chegou a R$ 7.952,91. É preciso entender que os recursos públicos são limitados. Daí porque é necessário um juízo rigoroso sobre a eventual incapacidade da parte em adimplir as custas processuais. Por tais razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Antes da apreciação do pedido de liminar, intime-se para recolhimento das custas. Publique-se. Intime-se. (...). No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparado a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015[5], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). Na espécie, o recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 9.528,10 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos) (contracheques de setembro, agosto e julho de 2025, ID 254631480), e que, após descontos compulsórios (previdência e IR, R$ 2.319,01), além de débitos com empréstimos bancários voluntariamente contraídos (R$ 2.096,42), despesas com plano de saúde (R$ 1.907,24), bem como adiantamentos salariais regularmente realizados, percebe remuneração líquida R$ 2.506,31 (dois mil quinhentos e seis reais e trinta e um centavos). Registre-se que, embora os empréstimos consignados em folha de pagamento não afastem do agravante a responsabilidade integral pelo custeio das referidas despesas, sobretudo quando a assunção espontânea de dívidas não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos, de acordo com a sua conveniência e liberdade, observa-se que os vultuosos gastos com plano de saúde, odontológico e coparticipação (R$ 2.162,26) próprio e das dependentes, comprometem substancial parcela da remuneração do agravante, evidenciando a probabilidade do direito invocado à luz das particularidades do caso, já que as referidas despesas potencializam o decréscimo da renda líquida mensal, já bastante comprometida - R$ 2.120,29 (dois mil cento e vinte reais e vinte e nove centavos) -, que, inclusive, representam valor muito inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o não recolhimento das custas iniciais implicará no indeferimento da petição inicial ou até mesmo no cancelamento da distribuição do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, permitindo-se o processamento do feito de origem até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos;